Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712223-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIANO SABINO PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face dos embargos de declaração opostos pela defesa de Fabiano Sabino Pereira ao ID 60445228. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora